Tribunal: TJDFT
Processo: 0705958-21.2023.8.07.0010
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CONTINUIDADE DELITIVA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação criminal interposto contra sentença que condenou o recorrente pela prática do crime previsto no artigo 24-A, da Lei no 11.340/2006, por duas vezes, em continuidade delitiva, à pena de 6 meses e 16 dias de detenção, em regime inicial aberto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se há provas suficientes para a condenação do réu pelos crimes de descumprimento de medidas protetivas descritos na denúncia.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade e a autoria do delito estão comprovadas por documentos constantes dos autos, boletins de ocorrência, arquivos de mídia contendo registros das ligações e mensagens, decisão judicial que concedeu medidas protetivas, comprovante de intimação do acusado e prova oral produzida sob o crivo do contraditório.
4. A vítima apresentou relatos firmes e coerentes, confirmados em juízo, indicando que o recorrente descumpriu medidas protetivas por duas vezes, ligando para o seu celular e mandando mensagens pelo aplicativo WhatsApp.
5. O dolo está evidenciado, pois o recorrente tinha ciência inequívoca da ordem judicial e, ainda assim, tentou entrar em contato com a vítima, demonstrando desprezo pela determinação judicial. O crime é de natureza formal, consumando-se com a simples inobservância da medida protetiva.
6. A negativa de autoria está isolada nos autos e não desconstitui o conjunto probatório. A palavra da vítima, corroborada por outros elementos, é suficiente para a condenação.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: artigo 24-A, da Lei no 11.340/2006; artigos 5o e 7o, da Lei no 11.340/2006; artigos 59, 33, 44, 71 e 77 do Código Penal.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2076701, 0711833-10.2025.8.07.0007, Rel. Des. Asiel Henrique de Sousa, 1a Turma Criminal, julgado em 11/12/2025, DJe de 16/12/2025; Acórdão 2057084, 0704784-18.2025.8.07.0006, Rel. Des. Leila Arlanch, 1a Turma Criminal, julgado em 16/10/2025, DJe de 05/11/2025.